Tribunal: TJES
Processo: 0005279-37.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005279-37.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: FABRICIO CARDOSO FREITAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo consumidor e pela instituição financeira contra acórdão que examinou controvérsia sobre repetição do indébito, taxa de juros remuneratórios e capitalização mensal de juros em contrato bancário.
2. O consumidor alegou contradição quanto à repetição simples do indébito, defendeu a devolução em dobro, apontou incompatibilidade entre o reconhecimento da legalidade da taxa de juros e a alegada superação da média de mercado, e sustentou omissão quanto aos requisitos legais da capitalização mensal. A instituição financeira, por sua vez, alegou omissão quanto à pactuação expressa da capitalização mensal, à autorização legal para sua cobrança e à ausência de abusividade dos encargos, além de contradição entre a manutenção da taxa pactuada e o afastamento da capitalização mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição interna quanto à repetição do indébito, à taxa de juros e à capitalização mensal; e (ii) saber se houve omissão no enfrentamento das teses deduzidas pelas partes sobre pactuação contratual, autorização legal e abusividade dos encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é a interna, isto é, a que compromete a coerência lógica da decisão. Inconformismo da parte com a conclusão adotada não caracteriza o vício previsto no art. 1.022, I, do CPC.
5. Não houve contradição quanto à repetição do indébito, pois o acórdão registrou expressamente a restituição simples, sendo desnecessária a repetição literal da conclusão no dispositivo, uma vez que a fundamentação integra o comando decisório.
6. Também não houve omissão, porque o acórdão enfrentou de modo suficiente os temas relativos à capitalização mensal, à taxa de juros e à repetição do indébito. O julgador não está obrigado a rebater uma a uma todas as teses suscitadas, desde que exponha fundamentos bastantes para a solução adotada.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de novo julgamento da causa, ausentes obscuridade, contradição interna ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna, não se confundindo com o inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não examine individualmente todas as teses deduzidas pelas partes. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.523.916/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.09.2015, DJe 28.09.2015; STJ, AgRg no AREsp nº 2.001.304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.04.2022, DJe 29.04.2022; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 1.459.296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.09.2014, DJe 26.09.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014, DJe 25.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005279-37.2016.8.08.0024

E
MGTE/
EMGDO
:
FABRICIO CARDOSO FREITAS

EMGDO/
EMGTE
:
BANCO INTER S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FABRICIO CARDOSO FREITAS
(id 10291685)
e por
BANCO INTER S.A. (id 10381994)
, eis que irresignados com o v. acórdão de id 10015078.

O primeiro embargante sustenta, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a possibilidade de repetição do indébito de forma simples, mas omiti-la no dispositivo;
(ii)
a repetição deveria ocorrer em dobro, pois houve prática reiterada de conduta contrária à boa-fé objetiva;
(iii)
houve contradição ao reconhecer a legalidade da taxa de juros aplicada, mesmo diante de prova de que os valores cobrados ultrapassavam significativamente a média de mercado; e que
(iv)
o acórdão foi omisso ao deixar de considerar os requisitos legais para a validade da capitalização mensal de juros previstos na Lei n. 4.380/1964.

O segundo, por sua vez, aventa que:
(i)
o acórdão incorre em omissão quanto à expressa pactuação da capitalização mensal de juros no contrato;
(ii)
a capitalização mensal é autorizada por lei (Lei 9.514/97 e MP 2.170-36/01) e pacificada pela jurisprudência;
(iii)
os encargos cobrados estão de acordo com a média de mercado e não configuram abusividade; e que
(iv)
há contradição no julgado ao reconhecer a legalidade da taxa de juros pactuada e, ao mesmo tempo, afastar a capitalização mensal.

Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Nesse sentido, com relação às diversas arguições de contradição, é sabido que, conforme entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência, a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios, na forma do art. 1.022, I, do NCPC, é a
contradição interna
, ou seja, “
aquela que prejudica a racionalidade do acórdão, afetando-lhe a coerência, não se confundindo com o não acolhimento das conclusões da parte vencida
” (STJ, AgRg no REsp 1523916/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

Portanto, como se percebe com facilidade, as questões ventiladas pelas partes não aludem a contradição interna alguma, mas sim, em realidade, no inconformismo com o resultado do julgamento. Especialmente, com relação à repetição do indébito na forma simples, o v. acórdão é expresso neste aspecto, inexistindo conclusão em sentido contrário, daí porque desnecessário que integre a parte dispositiva do julgado, já que os seus fundamentos também são parte integrante do comando decisório.

Já quanto às alegadas omissões, percebe-se que o julgado dirimiu de forma extensa e pontual a controvérsia travada nos autos, enfrentando de modo extenso e expresso todos os pontos alegadamente omissos, conforme id 10015078, sendo desnecessária a reprodução.

Ademais, na esteira da jurisprudência pacífica do STJ, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional
” (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito da embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.